Tribunal: TJSP
Processo: 1021782-74.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. MÉRITO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). Limitação. Inadmissibilidade. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. MÉRITO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). Limitação. Inadmissibilidade. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros, não do CET. O índice do CET retrata apenas mera demonstração da taxa de remuneração e demais despesas contratadas. É uma operação que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro. Ademais, esse custo final da operação consta efetivamente do contrato, a configurar a inexistência de qualquer excesso. Taxas de juros, ainda, que observaram a limitação prevista na Instrução Normativa do INSS. Ausência de qualquer ilícito praticado pela instituição bancária. DANO MORAL. Inovação recursal. Ocorrência. Apelo prejudicado neste ponto. Sentença mantida. Apelação não provida, na parte conhecida.